Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701399-93.2020.8.07.0020 RECORRENTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA RECORRIDO: JOSÉ CARLOS CARNEIRO DE MENDONÇA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESSARCIMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROMISSÁRIO COMPRADOR DIVERSO DAQUELE QUE CONSTOU DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SIMULAÇÃO RELATIVA. SUBSISTÊNCIA DO NEGÓCIO DISSIMULADO. PAGAMENTOS REALIZADOS PELO VERDADEIRO ADQUIRENTE. INADIMPLEMENTO. DISTRATO REALIZADO PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR QUE CONSTOU DO CONTRATO. OBJETIVO DE INTERROMPER OS EFEITOS DA MORA. PRETENSÃO DO VERDADEIRO ADQUIRENTE DE RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS À CONSTRUTORA. INVIABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Trata-se, na origem, de ação declaratória c/c ressarcimento de valores, ajuizada por Vladimir contra José Carlos, requerendo: a) a declaração de que o autor foi o verdadeiro promitente comprador da promessa de compra e venda de imóvel celebrada entre o réu e a construtora, e b) a condenação do réu à restituição da integralidade dos valores pagos pelo autor para aquisição do bem e, subsidiariamente, à restituição do importe decorrente do distrato. 2. De acordo com o art. 167, caput e § 1o, I, do Código Civil, haverá simulação nos negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem, acarretando a nulidade do negócio simulado, mas subsistindo aquele que se dissimulou, se válido na substância e na forma. 3. Extrai-se dos autos que, a despeito de José Carlos (réu) figurar no instrumento contratual na qualidade de promissário comprador, Vladimir (autor) participou de toda transação, realizava os respectivos pagamentos diretamente à construtora e, portanto, consubstanciou o verdadeiro adquirente do bem. Registre-se que, ante o inadimplemento do verdadeiro adquirente (Vladimir), aquele que figurou no contrato como promissário comprador (José Carlos) passou a receber cobranças da promissária vendedora e, diante disso, realizou distrato, objetivando interromper os efeitos da mora. 4. Evidenciado do conjunto probatório, mormente dos documentos coligidos e da oitiva das testemunhas, que, após ajuste verbal entre as partes, se intentou aparentar a transferência de direitos a pessoa diversa daquela a qual realmente se transmitiu, reconhece-se a simulação no tocante à promessa de compra e venda firmada entre José Carlos (réu) e a promitente vendedora e subsiste o negócio jurídico de que se dissimulou, qual seja, a promessa de compra e venda celebrada entre Vladimir (autor) e a construtora, ressaltando-se que já houve a extinção do negócio em razão de distrato. 5. Ante o inadimplemento das parcelas pelo verdadeiro adquirente do bem (Vladimir) anteriormente ao distrato realizado por José Carlos com a construtora, não se mostra cabível condenar o réu ao pagamento do valor integralmente desembolsado pelo autor para aquisição do imóvel, sob a roupagem de perdas e danos (art. 475 do CC), anotando-se que, sobre o importe decorrente da extinção do pacto, a ser destinado ao autor e devidamente depositado em juízo pela construtora, incidiram os consectários decorrentes do inadimplemento, como multa. Além disso, é salutar asseverar que o autor assumiu o risco do negócio ao conjecturar a simulação com o réu, bem como ao interromper os pagamentos que realizava à promissária vencedora e, dessa forma, não pode se beneficiar da situação que ele mesmo engendrou. 6. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais obedecerão à proporcionalidade, nos termos do art. 86, caput, do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente aponta violação aos artigos 186, 422 e 927, todos do Código Civil, sustentando que firmou contrato verbal com o recorrido, o qual constou como promitente comprador no contrato de promessa de compra e venda do imóvel celebrado com a construtora. Afirma que pagou regularmente os valores da prestação da aquisição do bem ao recorrido, a fim de que esse repassasse para a construtora, o que ele não fez, acarretando o distrato do negócio jurídico. Alega que, embora tenha sido notificado extrajudicialmente para que a titularidade do contrato para o nome do recorrente, o recorrido não tomou a providência, razão pela qual deve ressarcir o recorrente por ser o culpado, exclusivo, pela rescisão do contrato e pela ofensa ao princípio da boa-fé objetiva. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015) (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 422 e 927, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025